Tribunal: TJDFT
Processo: 0732076-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E DÉBITOS. INCLUSÃO DE ENTE PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA RESIDUAL DA VARA CÍVEL. CONFLITO ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública em face da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais.
2. O autor pleiteia a transferência de veículo vendido e o repasse dos débitos de IPVA, licenciamento e multas ao comprador, além de indenização moral. O DETRAN/DF e o Distrito Federal foram incluídos no polo passivo, mas o Juízo suscitante apontou sua ilegitimidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir o juiz competente para processar e julgar a demanda de obrigação de fazer, considerando a natureza obrigacional da demanda na relação entre vendedor e comprador do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A competência dos Juizados da Fazenda Pública, conforme art. 2o, § 4o c/c art. 5o, inciso II, da Lei no 12.153/09, é de natureza absoluta e exclusiva para as causas em que o Distrito Federal, suas autarquias, fundações públicas e empresas públicas são legitimamente réus.5. No caso, não há pretensão contra o DETRAN/DF ou o Distrito Federal, mas apenas entre particulares, referente à obrigação do comprador de efetuar a transferência do veículo e assumir os débitos incidentes. 6. O Código de Trânsito Brasileiro (arts. 123, §1o, e 134) atribui ao comprador o dever de providenciar a transferência do veículo, sendo suficiente a comunicação da venda pelo vendedor. 7. Reconhecida a ilegitimidade dos entes públicos, a competência residual é da Vara Cível.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo da 15a Vara Cível de Brasília.
Tese de julgamento: “1. A competência dos Juizados da Fazenda Pública e das Varas da Fazenda Pública exige a presença de ente público no polo passivo com pretensão resistida. 2. A ação de obrigação de fazer relativa à transferência de veículo e débitos, quando fundada em relação obrigacional entre particulares, é de competência residual da Vara Cível.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.153/2009, art. 2o, § 4o c/c art. 5o, inciso IIo; CTB, arts. 123, §1o, e 134.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2013325, 0710592-22.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 25/07/2025; Acórdão 1886738, 0714048-14.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2024, publicado no DJe: 16/07/2024; Acórdão 1977322, 0701188-44.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025.